Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. DESOBEDIÊNCIA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA APELADA. AUSÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. Há evidências que a apelada forneceu adequadamente as informações solicitadas pelo Banco e que este não cumpriu a determinação da sua cliente para nomear uma única representante da massa falida e sustar o acesso aos demais pretensos representantes, visto que não mais possuíam poderes para movimentar as contas bancárias.

3. Mesmo após à determinação para o bloqueio de acesso às contas por pessoas desautorizadas, em liminar, e da posse das informações necessárias, o apelante permitiu a retirada dos recursos e o encerramento indevido da conta.

4. Deve ser observado o princípio da equidade ao aplicar os §§ 2o e 8o do art. 85, do CPC, de modo que, observada a complexidade e importância da causa, o esforço depreendido pelo advogado e o tempo exigido para a prestação de seus serviços, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de honorários de sucumbências, se mostra muito além do razoável e praticado em processos de obrigação de fazer de mesma magnitude.

5. Deve-se formular uma interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, de modo a abarcar situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, onde se admite a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, conforme a Jurisprudência emanada do Pleno do Supremo Tribunal Federal - precedentes: ACO, 2.988, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 11/3/2022; ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 24/6/2021.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a verba honorária de sucumbência. Unânime.